Tribunal: STF
Processo: RE 1473904
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA. O Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional a que se encontra constitucionalmente afeto. O Colegiado regional formou a sua convicção em conformidade com fatos, provas e circunstâncias dos autos, além de indicar os motivos de seu convencimento. UNICIDADE CONTRATUAL – SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE – FATOS E PROVAS DA CAUSA. O Tribunal Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, não verificou a existência de vínculo empregatício único, pois não houve relação laboral entre 1984 e 1986. Para se chegar à conclusão pretendida pela reclamante seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA. O Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional a que se encontra constitucionalmente afeto. O Colegiado regional formou a sua convicção em conformidade com fatos, provas e circunstâncias dos autos, além de indicar os motivos de seu convencimento. Recurso de revista não conhecido. AUTARQUIA ESTADUAL – SERVIDORA CELETISTA ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E SEM CONCURSO PÚBLICO - RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. 1. É incontroverso nos autos que a autora foi admitida pela reclamada – autarquia estadual – sob o regime celetista e sem concurso público em 1986. 2. A reclamante não é detentora da estabilidade no emprego prevista no art. 41 da Carta Magna, porque não atendeu aos pressupostos do art. 19 do ADCT, tendo sido contratada menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 3. Ocorre que, a reclamada, na qualidade de autarquia estadual, é ente da Administração Pública indireta e está submetida aos princípios administrativos previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 4. Em face dos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da moralidade e da impessoalidade, o ente da Administração Pública deve expor as razões do ato demissional praticado e a elas fica vinculado, ainda que no caso a reclamante tenha sido contratada sem concurso público. 5. A motivação do ato de dispensa resguarda o empregado e, indiretamente, toda a sociedade de uma possível quebra do postulado da impessoalidade e moralidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. Além disso, a exposição dos motivos viabiliza o exame judicial da legalidade do ato, possibilitando a compreensão e a contestação da demissão pelos interessados. 6. Assim, a falta da exposição dos motivos ou a inexistência/falsidade das razões expostas para a realização do ato administrativo de rescisão contratual acarreta a sua nulidade. 7. Ressalte-se que o contrato de trabalho não se extingue mediante a aposentadoria espontânea e não há impedimento legal para o recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria decorrentes do Regime Geral de Previdência Social – RGPS e de vencimentos pagos pela Administração Pública. Recurso de revista não conhecido.” (documento eletrônico 42, pp. 1-3) 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos. 



    A recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, ofensa aos arts. 2°; 7°, I; 37, XVI, XVII e §10; 41, caput, e §1°; 102, §2; 207, da mesma Carta, bem com , aos arts. 10, I e 19 do ADCT sob o argumento de que “não poderia o E. TST exigir que, como condição para que houvesse o regular desligamento da autora, tivesse sido realizada prévia motivação do ato demissional”. (documento eletrônico 48, p.10)



    Em 19/12/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 56). O Ministério Público Federal opinou “[...]não provimento do recurso extraordinário” (documento eletrônico 60, p. 1). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Demissão sem justa causa. Universidade de São Paulo. Natureza de autarquia. Observância aos princípios da Administração Pública. Artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Demissão imotivada. Nulidade. Reintegração. Exigência de motivação para a dispensa dos funcionários de autarquia estadual - Universidade de São Paulo -, admitidos pelo regime celetista antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, e que não se enquadraram nos requisitos para a estabilidade especial prevista no art. 19 do ADCT. Ausência de violação ao entendimento do STF. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.” (doc. eletrônico 60)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, colhe-se do voto condutor recorrido:



    “É incontroverso nos autos que a reclamante foi admitida pela reclamada – autarquia estadual – sob o regime celetista e sem concurso público em 1986 e foi dispensada sem justo motivo do emprego quando já era aposentada pelo INSS. 



    Em primeiro lugar, a admissão da autora foi absolutamente legal à época, pois na vigência da Constituição Federal de 1967 não era obrigatória a realização de concurso público. 



    Constata-se que, de fato, a autora não é detentora de estabilidade. 



    A estabilidade prevista no art. 41 da Carta Magna é exclusiva para os servidores públicos de cargo efetivo da Administração direta, autárquica e fundacional. 



    Por sua vez, o art. 19 do ADCT fixou que somente os servidores contratados há mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 poderiam ser considerados estáveis.



    [...]



    Visto que a reclamante não possuía cinco anos de serviços quando da promulgação da atual Carta Magna, ela não é abrangida pelo art. 41 da Constituição Federal e não possui estabilidade no emprego. Todavia, a reclamada, como autarquia estadual, é ente da Administração Pública indireta e está submetida aos princípios administrativos previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    Os integrantes da Administração Pública estão sujeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade e tais princípios constitucionais devem nortear o comportamento daquele que lida com a coisa pública. 



    Os entes da Administração Pública indireta devem expor as razões do ato demissional praticado e a elas ficam vinculadas. O fato de a entidade pública contratar pessoal mediante o regime da CLT não elide a observância dos princípios administrativos. 



    O ato de demissão do empregado público não é puramente discricionário, que em princípio prescinde de motivação expressa, pois o que determina o dever de motivação do ato é o conteúdo da decisão e os valores que ela envolve.



    [...]



    Diante desses fundamentos, conclui-se que é obrigatória a motivação do ato administrativo demissional pela autarquia estadual reclamada e o recebimento de proventos de aposentadoria pelo INSS não impede a manutenção do pacto laboral. 



    Na presente situação, o Tribunal Regional deixou claro que a reclamada não motivou o ato de demissão da autora. 



    Assim, por falta de motivação adequada para a rescisão contratual, tem-se por nula a dispensa da reclamante. A consequência da nulidade do ato é a manutenção do contrato de trabalho, resultando na reintegração da autora.” (documento eletrônico 42, pp. 13-22)



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Vale destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário 589.998-RG, Tema 131 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados” . 



    Com efeito, se para o empregado de empresa pública se exige motivação para a prática do ato de rescisão unilateral de contrato de trabalho, o mesmo fundamento deve ser aplicado para os empregados de autarquia em regime especial, como é o caso da Universidade de São Paulo (USP). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2020. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. DISPENSA IMOTIVADA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 932, V, B, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de autarquia de regime especial, desenvolvendo atividade típica de Estado, de natureza jurídica de direito público, sendo imperioso a observância aos princípios que regem a Administração Pública, de modo que se revela inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor público celetista. 2. Não houve desrespeito ao art. 932, V, b, do CPC, pois que tal dispositivo permite ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso, com base na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1222625AgR/SP, Rel Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/9/2020)



     



    Ademais, observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a demissão de servidor público, mesmo que contratado sob o regime da CLT, deve observar o devido processo administrativo, em que se garantam o contraditório e a ampla defesa. 



     No mesmo sentido, a seguintes decisão monocrática: ARE 1.265.354/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 01/12/2020.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC) 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator